Tribunal: TJES
Processo: 5000161-40.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-40.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARCELINO DE CARVALHO PELANDA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
MARCELINO DE CARVALHO PELANDA
em face de decisão judicial prolatada nos autos do processo nº
5002543-62.2023.8.08.0008, pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de barra de São Francisco, que indeferiu pedido de citação do executado via whatsapp.

O Impetrante sustenta, em suma, que o ato judicial desconsidera a normativa e o entendimento jurisprudencial que autorizam a citação por WhatsApp, o que, ademais, vem sendo largamente praticado no Judiciário capixaba e nacional.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8849830).

Parecer do
Parquet
no ID 9108928.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Sem embargo da fundamentação expendida na decisão liminar, após análise mais acurada e percuciente dos autos, tenho que o
mandamus
merece denegação.

Na hipótese dos autos, o ato judicial apontado como ato coator trata-se de despacho de ID 39184199 dos autos de origem, através do qual foi indeferida a citação do requerido pelo
whatsapp
.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade suscitada pelo impetrante, conforme se passo a expor.

Embora seja juridicamente possível a citação por meio de aplicativo de mensagens, o que restou esclarecida na decisão que indeferiu a liminar (ID
8735931
), ainda há controvérsias sobre sua aplicação.

Em relação à legislação, o tema vem avançando,
embora não tenha, ainda, nenhuma base ou autorização legal,
apenas dispositivos genéricos sobre comunicação eletrônica, a exemplo da Lei 14.195/2021; Resolução 354/2020; e o Provimento nº 63/2021 do TJES. Entretanto, tais normas não estabelecem a citação por aplicativo de mensagens como uma possibilidade expressa e obrigatória a ser adotada pelos juízos.

A possibilidade é admissível via jurisprudência, que, em tese, vem admitindo a citação via whatsapp desde que cumpridas algumas exigências, como a comprovação de identidade do destinatário (número, foto, confirmação escrita, documentos); comprovação de efetiva ciência sobre a citação; e que não haja qualquer prejuízo à parte.

Muito embora seja possível e tenha sido admitida em determinados precedentes, o tema ainda não está consolidado. O Superior Tribunal de Justiça afetou dois recursos especiais considerados representativos da controvérsia, para serem julgados sob o rito dos repetitivos, a fim de fixar tese sobre a validade de citação realizada por aplicativo de mensagem ou redes sociais no âmbito das ações cíveis (Tema Repetitivo nº 1345), que se encontra pendente de julgamento.

A ausência de consolidação jurisprudencial e legal sobre o tema impede a concessão da segurança nos presentes autos, por descaracterizar a existência de direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles, ao tratar do conceito de direito líquido e certo nos informa que é:

“o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
(MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança.
30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.38).

Para Maria Helena Diniz direito líquido e certo é

“
aquele que não precisa ser apurado, em virtude de estar perfeitamente determinado, podendo ser exercido imediatamente,
por ser incontestável e por não estar sujeito a quaisquer controvérsias.
Para protegê-lo, é cabível mandado de segurança
”. (
DINIZ, Maria Helena.
Dicionário Jurídico. Vol.1.
2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 39)

Isto posto,
não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, ou ameaça real, plausível, concreta e objetiva a direito, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Portanto, verifico que o pronunciamento judicial apontado como coator, embora somente pode ser desafiado por
mandado de segurança por ser imediatamente irrecorrível (conforme o fez o Impetrante neste feito), e apenas em caso de decisão manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder, o que, entretanto, não se verifica no presente caso.

Do exposto, denego a segurança pretendida, nos termos da fundamentação acima.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09 c/c Súmula 105 do STJ e 512 do STF).

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do eminente relator para votar pela extinção do mandado de segurança, porquanto incabível neste microssistema, conforme decidido pelo STF em repercussão geral e, portanto, com efeito vinculante.